Tribunal: TJDFT
Processo: 0750474-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS contra a decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de CARLOS AUGUSTO LOPES LIMA e POLIANA MARIA DOMINGUES LIMA, indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema PREVJUD (Id 216690753, origem). O agravante relata, em suas razões (Id 66650781), que, em que pese diversas medidas tentadas com o fito de receber os valores devidos pelos agravados, nenhuma mostrou-se frutífera e capaz de garantir sequer parte do valor exigido, razão pela qual foi requerida a realização de pesquisa via PREVJUD, com o propósito de verificar a existência de vínculo empregatício da parte agravada, com vistas à possível penhora de parte de sua remuneração. Esclarece que “esses sistemas reúne as bases de dados do INSS e do Poder Judiciário, proporcionando acesso célere e direto a informações previdenciárias”, conferindo maior eficiência à busca de dados essenciais ao êxito da execução. Salienta que, embora referido sistema tenha sido originalmente desenvolvido para questões previdenciárias, também tem se mostrado útil para a obtenção de informações estratégicas, fundamentais à efetividade da execução, à prevenção de dilapidação patrimonial e ao cumprimento eficaz da tutela jurisdicional. Assevera que a decisão agravada se contrapõe a mais atual jurisprudência do STJ e desse E. Tribunal. Argumenta que, caso não seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso, e tendo em vista que não há outras medidas a serem tentadas, o processo retornará ao arquivo por falta de bens capazes de garantir a dívida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a pesquisa ao sistema PREVJUD. Preparo regular (Ids 66650791 e 66650793). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de que o processo será arquivado provisoriamente. Nota-se que a decisão agravada intimou o agravante para indicar bens penhoráveis, sob pena da suspensão do feito, nos termos do inciso III, do artigo 921, do CPC, contudo, o §1o, do artigo 921, do CPC, estabelece que “Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. Dessa forma, não se vislumbra o risco do decisum resultar na prescrição do direito do credor de receber o crédito cobrado e, durante a suspensão, caso o agravante encontre bens do devedor, o processo voltará a sua tramitação normal. Nesse contexto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso não se justifica. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília – DF, 28 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora